Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LICENCIADO. ICATIBANTO 10mg. ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO TIPO 01 (CID: D84.1). TEMA 106 DO STJ. I - LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE DEMONSTRANDO A IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. II - INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PACIENTE. III - FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS CUMPRIDOS. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A recorrente pugna pela concessão da tutela antecipada à apelação interposta, no intuito de evitar a produção imediata de efeitos da sentença. Entretanto, conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou, após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar análise anterior à apreciação do recurso.
2. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
3. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
4. Segundo informado pelo NATJUS, a CONITEC considerou que “permaneceram algumas incertezas para recomendar o uso da tecnologia a toda a população-alvo inicialmente pleiteada e que o uso dentro do contexto domiciliar poderia resultar em impacto orçamentário importante. Por outro lado, a tecnologia se mostrou uma alternativa para tratamento de crises de angioedema, com facilidade de adesão, por se tratar de administração via subcutânea".
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.